Tribunal: STF
Processo: HC 185688
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente, no processo nº 00003747-49.2010.8.26.0602, foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. O título condenatório transitou em julgado no dia 14 de novembro de 2017.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo de execução nº 0004716-98.2019.8.26.0521, não acolheu pedido voltado à observância da prisão domiciliar, considerada a situação de emergência decorrente do novo coronavírus. Fez ver que, embora acometido anteriormente por doença, inexiste comprovação de atual quadro clínico a demonstrar a necessidade da medida. Sublinhou a adoção, na unidade prisional, de providências para evitar o contágio. Ressaltou não atendido o requisito objetivo à obtenção de qualquer benefício.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 579.251, liminarmente indeferido pelo Relator.
    Os impetrantes, aludindo à doença que assola o País, sustentam adequado o cumprimento da sanção em regime domiciliar. Realçam a possibilidade de contaminação no estabelecimento prisional. Frisam integrar o paciente grupo de risco da covid-19, no que acometido por tuberculose, com tratamento realizado nos anos de 2010 e 2013. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância da prisão domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    A etapa é de exame da medida acauteladora.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao implemento da medida pretendida. Embora acometido anteriormente por tuberculose, submetendo-se a tratamento em 2010 e 2013, inexiste comprovação do atual quadro clínico a revelar a imprescindibilidade da medida. A par de desse aspecto, não há notícia acerca da impossibilidade de receber cuidado médico adequado nem de casos confirmados ou suspeitos de contaminação na unidade prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator